Tribunal: TJPA
Processo: 0807049-63.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807049-63.2021.8.14.0000

PACIENTE: C. D. D. S. R.

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
.
ECA. EXCESSO DE PRAZO PARA AUDIÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Verifica-se que em 20/07/2021 foi mantida a medida socioeducativa de internação por ser ainda necessária, tendo em vista o caráter pedagógico das medidas socioeducativas, bem como tendo em vista o Relatório e o parecer do MP, conforme sentença de ID Nº 5762382.

2. Não se desconhece que a necessidade de manutenção da internação deve ser reavaliada no prazo máximo de 6 (seis) meses, nos termos do artigo 121, § 2º, da Lei 8.069/90. No entanto, a dilação deste prazo não importa automaticamente em liberdade do menor infrator ou conversão da internação em medida socioeducativa mais branda.

3. Tendo o magistrado informado que “a extrapolação do prazo para reavaliação se deu em virtude do atual cenário de pandemia, tendo em vista a necessidade imperiosa de privilegiar-se a realização de audiência presencial, conforme Recomendação Nº 98 de 26/05/2021 do CNJ, considerando ainda que a audiência foi incluída em pauta, tendo sido necessário aguardar o prazo necessário para intimação de partes e advogados”. Dessa forma a audiência de reavaliação realizou-se em 20/07/2021, extrapolando apenas o prazo de 30 (dias) previsto em lei, de modo que não entende-se como irrazoável ou desproporcional a dilação imposta ao paciente, pelo que entendo como ausente qualquer desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário, inexistindo qualquer ato coator a ser sanado na presente via mandamental.

4. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e denegar a ordem.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias dois de setembro de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos sobre ação de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelo Defensor Público RILKER MIKELSON DE OLIVEIRA VIANA, em favor do menor infrator
C.D.S.S.R
. contra ato do Douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se cumprindo medida socioeducativa de internação, desde o dia 21/12/2021.

Aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo na reavaliação da medida socioeducativa de internação, visto que a reavaliação semestral obrigatória deveria ter ocorrido até o dia 20/06/2021, sendo que a mesma somente foi designada para o dia 20/07/2021, extrapolando o prazo em quase 30 (trinta) dias, bem como prejudicando a socioeducação, o exercício do direito de defesa e análise do pedido de progressão, vez que não existia processo de execução acessível à Defensoria Pública.

Diante disso, requer o deferimento de liminar da ordem. E no mérito, pugna pela concessão da ordem em definitivo.

Distribuídos os autos no Plantão Judicial Criminal, coube a relatoria do feito, ao Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, que ao constatar que o caso não se enquadrava nas hipóteses excepcionais de processamento em plantão, devolvendo os autos à Secretaria para distribuição ordinária, cabendo o feito à minha relatoria, pelo que indeferi o pedido de liminar, determinando que fossem prestadas as informações pela autoridade coatora.

Instada a manifestar-se, a Autoridade Coatora prestou informações, esclarecendo, em síntese, que trata-se de processo de execução de medida socioeducativa de internação, aduzindo que este juízo permitiu a permanência do adolescente em Centro de Internação por período superior a 06 (seis) meses, sem proferir decisão judicial de reavaliação da MSE de internação.

Narra a acusação que o juízo da 4ª Vara cível tramitou o processo para a Defensoria Pública no dia 19/07/2021, às 13:09:22, para ciência de audiência de reavaliação designada para o dia 20/07/2021, quando a Defensoria Pública teve acesso aos autos.

Aduz que a referida reavaliação deveria ter sido realizada no máximo até 20/06/2021, extrapolando o prazo de 30 dias.

Alegou que omissão do juízo coator prejudica a socioeducação e prejudicou o exercício do direito de defesa e análise do pedido de progressão, vez que não existia processo de execução, acessível, em Marabá, para se protocolar requerimentos, sendo que o processo estava oculto/sigiloso para a Defensoria Pública. Aduziu que a existência de adolescentes internados no CIAM de Marabá sem processos correspondentes de execução têm sido corriqueira em razão da falta de comunicação entre os juízos. Por fim, requereu a concessão de Alvará de Soltura ao adolescente.

Asseverou que o paciente C.D.D.S.R. teve a sua internação decretada nos autos de nº 0800202-89.2021.8.14.0050 no dia 29/09/2020, pelo Juízo da comarca de Santana do Araguaia/PA em virtude da pela prática de ato infracional assemelhado ao crime previsto no artigo 121, §2º., II, III e IV do Código Penal.

Prossegue esclarecendo que a internação provisória ocorreu em 31/07/2021 (em Delegacia) no Município de Santana do Araguaia e depois entregue à família no dia 11/09/2020; posteriormente, foi novamente apreendido no dia 21/12/2020, por força de Mandado de Busca e Apreensão, sendo encaminhado ao CIAM Marabá, onde deu entrada no dia 26/12/2020.

Afirma, que o relatório de acompanhamento apresentado à ID 27462662, sugeriu a manutenção da medida, considerando que as metas do PIA não foram atendidas pelo adolescente.

Instado a se manifestar, o MP apresentou parecer manifestando-se pela manutenção da medida de internação, fundamentando que o socioeducando necessita continuar o acompanhamento, para consolidar as intervenções realizadas (ID 27546915).

Destaca que foi peticionado pela Defesa que o prazo de reavaliação judicial foi extrapolado, requerendo a expedição do alvará de soltura (ID 29827003).

Em audiência de reavaliação, foi mantida a internação tendo em vista o caráter pedagógico das medidas socioeducativas, bem como tendo em vista o Relatório e o parecer do MP pela manutenção da medida socioeducativa.

Isso porque, conforme determina o art. 35, VI, da Lei 12.594/2012, a execução das medidas socioeducativas reger-se-á pela individualização, considerando-se a idade, capacidades e circunstâncias pessoais do adolescente.

Ademais, foi explicitado na referida audiência que a extrapolação do prazo para reavaliação se deu em virtude do atual cenário de pandemia, tendo em vista a necessidade imperiosa de privilegiar-se a realização de audiência presencial, conforme Recomendação Nº 98 de 26/05/2021 do CNJ, considerando ainda que a audiência foi incluída em pauta, tendo sido necessário aguardar o prazo necessário para intimação de partes e advogados.

Por fim, foi determinado na Decisão que, para não impor qualquer prejuízo processual ao socioeducando, levar-se-á em consideração o prazo de reavaliação extrapolado em 30 (trinta) dias, bem como o período de 45 dias em que o adolescente permaneceu internado provisoriamente, totalizando 75 (setenta e cinco) dias, para fins da antecipação da reavaliação da MSE aplicada ao mesmo, razão pela qual foi designada a audiência de reavaliação para o dia 04/10/2021.

Com relação aos antecedentes infracionais de C.D.D.S.R., constata-se que este possui o Procedimento nº00129627420198140050, na Vara Unica de Santana o Araguaia, que originou o presente Habeas Corpus.

Ademais, o processo encontra-se em fase de Execução. Estando redesignada a realização da Audiência de Reavaliação para o dia 20/07/2021
.

A seguir, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha que opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O presente Habeas Corpus impetrado está ancorado nas alegações de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na reavaliação da medida socioeducativa de internação.

No que tange à alegação de que houve excesso de prazo na reavaliação da medida socioeducativa e a consequente impetração deste feito em favor de C.D.D.S.R, conforme informações da autoridade coatora, verifica-se que esta decidiu, em 20/07/2021, manter o cumprimento de medida socioeducativa de internação, por ser ainda necessária, tendo em vista o caráter pedagógico das medidas socioeducativas, bem como tendo em vista o Relatório e o parecer do MP pela manutenção da medida socioeducativa, através de sentença de ID Nº 5762382.

Ressalta-se, assim, que não há que se falar em ilegalidade decorrente de descumprimento do prazo estipulado para fins de reavaliação da medida socioeducativa imposta ao ora paciente, pois como bem justificou e fundamentou o Juízo a quo: “a extrapolação do prazo para reavaliação se deu em virtude do atual cenário de pandemia, tendo em vista a necessidade imperiosa de privilegiar-se a realização de audiência presencial, conforme Recomendação Nº 98 de 26/05/2021 do CNJ, considerando ainda que a audiência foi incluída em pauta, tendo sido necessário aguardar o prazo necessário para intimação de partes e advogados”.

Por outro lado, a audiência de reavaliação realizou-se em 20/07/2021, extrapolando apenas o prazo de 30 (dias) previsto em lei, de modo que não entende-se como irrazoável ou desproporcional a dilação imposta ao paciente.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ECA. EXCESSO DE PRAZO PARA AUDIÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Ao paciente foi aplicada medida socioeducativa de internação, tendo sido apreendido em 10 de janeiro de 2018, e sua audiência sido designada para o dia 26 de julho de 2018. 2. Não se desconhece que a necessidade de manutenção da internação deve ser reavaliada no prazo máximo de 6 (seis) meses, nos termos do artigo 121, § 2º, da Lei 8.069/90. No entanto, a dilação deste prazo não importa automaticamente em liberdade do menor infrator ou conversão da internação em medida socioeducativa mais branda. 3. Tendo o magistrado informado que o paciente foi transferido para a comarca de Marabá faltando, apenas, 05 (cinco) dias, para o marco final do referido prazo, e tendo a audiência de reavaliação sido designada para o dia de 26 de julho de 2018, isso é, apenas 21 (vinte e um) dias após chegar na referida comarca, entendo como ausente qualquer desídia ou morosidade por parte do Poder Judiciário, inexistindo qualquer ato coator a ser sanado na presente via mandamental. 4. Ordem denegada. (818521, 818521, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-08-06, Publicado em 2018-08-07).

Por todo o exposto, conheço da ordem e, alinhando-me ao parecer ministerial,
DENEGO-A,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/09/2021